Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O pagamento dos honorários de perito deverá ser suportado pela parte que houver requerido a perícia, conforme prescreve o art. 95, caput, do CPC.
2. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de defesa, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade.
3. Agravo de instrumento provido.